Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008302-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE ANTUNES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há nulidade da prova em face da apreensão e posterior verificação das mensagens e imagens do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto transportava e mantinha substância entorpecente para difusão ilícita, não configurando interceptação telefônica ou violação indevida de dados do réu. Precedentes do STF. 2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, em especial pelas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante dos réus. 3. É de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o réu, embora tenha inicialmente alegado que os entorpecentes eram para consumo próprio, em Juízo confessou que ia repassar uma parte destes para terceira pessoa, admitindo assim a traficância. 4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se o réu é reincidente ou portador de maus antecedentes. 5. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Desprovido o recurso do segundo. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sem explicitar as respectivas razões. Embora tenha fundamentado o apelo na alínea “c” do permissivo constitucional, não foram colacionados e cotejados eventuais paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, novamente sem declinar os fundamentos de sua inconformidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos quanto às indicadas contrariedades aos artigos 386 do CPP, 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral. Isso porque não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015